Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715435-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - ME APELADO: DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, 102 DROGAS LTDA - ME, DROGARIA SUPREMA LTDA - ME, DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA - ME, DROGARIA GRANDE LTDA - ME, DROGARIA DROGACEI LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA PRO SAUDE LTDA - ME, HEITOR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP, DROGARIA SNG LTDA - EPP, DROGARIA PITANGUEIRAS AC LTDA - ME, ALICE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP, DROGARIA BREVES VITORIA LTDA - ME, DROGARIA INHAPIM LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator